Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0701625-85.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE FERNANDO PRESTES EMBARGADO: SEBASTIÃO VIANNA FILHO DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ FERNANDO PRESTES em face da decisão ID 68590569, prolatada por este Relator nos seguintes termos: Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por JOSÉ FERNANDO PRESTES contra a decisão ID origem 218506147, integrada pela decisão ID origem 219486726, proferidas pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0722925-71.2023.8.07.0001, movido por SEBASTIÃO VIANNA FILHO, ora agravado. Ao avaliar a admissibilidade recursal, verifiquei que o pagamento do preparo não havia sido comprovado, razão pela qual determinei a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Em resposta, o agravante juntou comprovante do pagamento de forma simples, realizado em data posterior à interposição deste Agravo de Instrumento. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, não conheço o recurso em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 1.007, § 2o, c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Nas razões recursais em exame, o embargante alega que o referido pronunciamento foi omisso “[...] em relação ao novo procedimento indicado no sistema do TJDFT sobre o recolhimento das custas”, o qual estabelece que ““O pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago imediatamente após a distribuição do recurso na 2a instância, preferencialmente por pix”. Sustenta que a [...] expressão "imediatamente" é um conceito genérico e subjetivo, que gera insegurança jurídica ao não estabelecer um prazo objetivo para cumprimento. Tal indeterminação afronta o princípio da segurança jurídica e pode levar a interpretações divergentes, comprometendo o direito de defesa das partes. Aponta que o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 24/1/2025 e que o preparo foi recolhido no dia 31/1/2025, dentro do prazo de 5 dias previsto no art. 218, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC. Afirma, assim, que a decisão recorrida viola o referido dispositivo do Diploma Processual e o art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal – CFRB – que trata do devido processo legal. Assim, requer o conhecimento e o acolhimento dos Embargos Declaratórios para que seja sanado o vício mencionado, de forma a admitir o processamento do Agravo de Instrumento por ele interposto. O embargado, intimado na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC, não apresentou contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por deserção, em razão do pagamento do preparo ter sido realizado após a interposição do recurso, de forma simples, mesmo tendo o recorrente sido intimado para regularizar a situação. O embargante alega omissão quanto à orientação deste eg. Tribunal de Justiça sobre a forma e o momento do pagamento das custas, sustentando que a expressão "imediatamente" seria genérica e que o recolhimento foi feito dentro do prazo de 5 dias, conforme o art. 218, § 3o, do CPC. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão na decisão embargada quanto à interpretação do prazo para pagamento do preparo recursal, considerando a nova diretriz sobre o recolhimento imediato e a aplicação do art. 218, § 3o, do CPC. Sem razão o embargante. A decisão impugnada enfrentou adequadamente a matéria, não havendo omissão obscuridade ou contradição, mas apenas o inconformismo do embargante com o entendimento adotado, o que não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora dos Embargos Declaratórios. E, mesmo que assim não fosse, a argumentação não mereceria amparo, visto que o novo procedimento de recolhimento de preparo não afasta a regra processual que exige sua quitação no momento da interposição do recurso, salvo se houver comprovação de justo impedimento ou posterior regularização, nos moldes do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC – o que não ocorreu no caso concreto. Nessa linha, observa-se que o embargante pretende a rediscussão da matéria expressamente examinada na decisão recorrida, o que se revela incompatível com a via eleita. No mesmo sentido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. 2. Não configura vício sanável por meio de embargos de declaração o entendimento adotado no julgado embargado que não atende ao interesse do embargante ou a valoração das provas e dos fatos analisados de forma desfavorável à sua pretensão. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. [...] 4. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1650643, 07380245220218070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). A decisão, portanto, não merece reparos. Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração. Intimem-se. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator